Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, reconhecendo a preferência do crédito trabalhista sobre o crédito tributário, com base no art. 186 do CTN. O embargante sustenta omissão quanto ao alcance da penhora no rosto dos autos, alegando que ela se restringiria à empresa executada, sem abranger os demais executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é omisso por não ter analisado o argumento de que a penhora trabalhista se limitava à pessoa jurídica, não alcançando os bens dos sócios; e (ii) saber se há fundamento para atribuir efeitos modificativos aos embargos, com exclusão da penhora sobre os créditos dos demais executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma expressa os fundamentos relevantes para o julgamento do agravo de instrumento, concluindo pela preferência do crédito trabalhista com base na penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo da 1a Vara do Trabalho.
4. Não há omissão a ser sanada, pois as questões centrais foram enfrentadas, e o acórdão expôs os fundamentos legais e fáticos para reconhecer a legitimidade da penhora sobre créditos vinculados aos sócios da empresa executada, em razão da desconsideração da personalidade jurídica.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo incabível a pretensão de revisão da decisão sob o argumento de omissão inexistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.